Tribunal: TJSP
Processo: 1000121-07.2019.8.26.0370
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível e Recurso adesivo. Contrato bancário. Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Análise incidental do pedido de justiça gratuita deduzido pelo autor. Gratuidade indeferida. Embargos declaratórios opostos pela ré. Omissão. Inocorrência. Apreciação da apelação interposta pelo banco que será feita em conjunto ao

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível e Recurso adesivo. Contrato bancário. Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Análise incidental do pedido de justiça gratuita deduzido pelo autor. Gratuidade indeferida. Embargos declaratórios opostos pela ré. Omissão. Inocorrência. Apreciação da apelação interposta pelo banco que será feita em conjunto ao recurso interposto pelo autor, depois de concluída a fase de admissibilidade dos recursos. Inteligência do §7o do artigo 99 do CPC. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000121-07.2019.8.26.0370/50000, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargado JOSE FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000121-07.2019.8.26.0370/50000 -Voto no 17.974
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1000121-07.2019.8.26.0370/50000
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargado: José Fernandes
Voto no 17.974
Embargos de declaração. Apelação Cível e Recurso adesivo.
Contrato bancário. Ação revisional. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo de ambas as partes. Análise
incidental do pedido de justiça gratuita deduzido pelo autor.
Gratuidade indeferida. Embargos declaratórios opostos pela ré.
Omissão. Inocorrência. Apreciação da apelação interposta pelo
banco que será feita em conjunto ao recurso interposto pelo autor,
depois de concluída a fase de admissibilidade dos recursos.
Inteligência do §7o do artigo 99 do CPC. Embargos de declaração
rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls.388/394, em sede de Apelação Cível, que, por seu
conteúdo, indeferiu a gratuidade judiciária requerida pelo autor,
determinando o recolhimento do preparo.
O
Banco
do
Brasil,
ora
embargante,
resumidamente, afirma que houve omissão no v. acórdão, pois não
analisou o seu recurso de apelação, discorrendo apenas sobre o
recurso do autor.
Assim, postula sejam conhecidos e providos os
embargos, a fim de ser sanada a inconsistência apontada.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos de
declaração tem por finalidade sanar eventual omissão, obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000121-07.2019.8.26.0370/50000 -Voto no 17.974
3
contradição ou erro material na decisão embargada (artigo 1.022 do
novo Código de Processo Civil).
A
propósito,
nenhuma
dessas
hipóteses
ocorreu.
No caso, não há que se falar omissão de
julgamento da apelação interposta pelo Banco, pois, em apreciação
da admissibilidade recursal, o v. acórdão tratou apenas da análise
incidental do pedido de justiça gratuita feita pelo autor.
A apreciação da apelação interposta pelo
banco será feita em conjunto ao recurso interposto pelo autor, depois
de concluída a fase de admissibilidade dos recursos, conforme §7o do
artigo 99 do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, ficam Rejeitados
os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator